Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-45.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008964-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), GERSSIO PEREIRA LUCENA - CPF: 391.673.809-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ÁREAS DESMATADAS. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.

1.

A apreciação da legitimidade passiva não analisada em primeiro grau é vedada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, conforme o princípio do duplo grau de jurisdição.

2.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, bem como o risco de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

3.

O conjunto probatório não revelou a certeza quanto à obrigação do agravante em cumprir as medidas impostas pelo juízo de primeiro grau, tampouco a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

4.

A execução do PRADA antes do julgamento do mérito caracteriza perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedado pelo § 3º, do art. 300 do CPC.

Recurso parcialmente conhecido e provido para revogar as medidas impostas ao agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GERSSIO PEREIRA LUCENA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara De Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003254-03.2023.8.11.0025, deferiu a tutela de urgência
“para DETERMINAR: a) que a(s) parte(s) requerida(s) abstenha(m)-se de: a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e; a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados. b) que a(s) parte(s) requerida(s): b.1) Especialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008” (id. 208737154).”

O Agravante sustenta ser parte ilegítima na ação civil pública, argumentando que a área objeto de dano ambiental pertencente a terceiros - Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Rio Preto e embora seus filhos sejam proprietários de parte da área, isso não o torna responsável e legitimado, na medida em que aqueles são maiores.

Assevera, ainda, que
“no Auto de Infração sequer foi explicitado como chegaram os agentes ao nome do requerido como sendo o proprietário/possuidor da área.”,
sendo
“(...) dever\ônus da administração provar a propriedade/posse do imóvel”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão reconhecendo a ilegitimidade passiva.

Recolhimento do preparo, id. 208748191.

Contrarrazões, id. 217628196.

A Procuradoria-Geral de Justiça devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(id. 223210154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GERSSIO PEREIRA LUCENA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara De Juína/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1003254-03.2023.8.11.0025, deferiu a tutela de urgência
“para DETERMINAR: a) que a(s) parte(s) requerida(s) abstenha(m)-se de: a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental; a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e; a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados. b) que a(s) parte(s) requerida(s): b.1) Especialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual; b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008” (id. 208737154).”

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor de
GERSSIO PEREIRA LUCENA
, com fundamento em uma fiscalização que identificou no imóvel rural indicado na inicial houve desmatamento ilegal de
138,11 ha
de vegetação nativa de floresta em área objeto de preservação, sem autorização ambiental para tal prática, conforme Auto de Infração nº 21033268/2021; Embargo/Interdição nº 21034156 e; Relatório Técnico nº 038/CFFL/SUF/SEMA/2021.

O agravante sustenta que
“não possui e nem nunca possuiu nenhuma propriedade rural na localidade do Vale do Rio Preto, em especial a que foi objeto de autuação”,
ressaltando, então,
a área não lhe pertence

e está ocupada por terceiros
-
Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale Do Rio Preto.

Argumenta o garante que entre os associados estão seus filhos maiores de idade,
RONALDO PEREIRA LUCENA, ROGÉRIO PEREIRA LUCENA e ROAN PEREIRA LUCENA,
que detém a posse do imóvel desde 2023 quando escrituraram o imóvel.

Pois bem. Analisando os autos na origem, o que se verifica é que o agravante sustentou a tese da ilegitimidade em sede de contestação.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não pode ser analisada a arguição de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância
superior
as matérias

não analisadas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico
.” (TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado
no DJE 24/04/2024)
destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA. (TJ-MT 10062658620218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Ao interpor o recurso de apelação, a embargante aduziu que, quando o feito foi sentenciado, a julgadora omitiu-se quanto a alguns pontos alegados que, de acordo com a recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença, a agravante não opôs embargos de declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (
REsp
nº 407.460/RS). 2. “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito à existência de omissão na sentença.

Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas à cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.” (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3. Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
suprir omissão. Assim, se a agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de apelação.” (TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado
no DJE 31/05/2021)
destaquei

Assim sendo, em razão da matéria (ilegitimidade passiva) não ter sido objeto de apreciação pela instância primeva, não pode ser conhecida por este Relator sob pena de supressão de instância.

Nesse contexto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Apesar de não conhecer a preliminar de necessário se torna avaliar o acerto da decisão com relação a concessão da tutela de urgência, pois
o agravante a sustenta a inexistência de probabilidade do direito invocado pelo agravado, porquanto, ao contrário do contido na decisão recorrida.

A prestação antecipatória formulada sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo se não concedida, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos ( CPC, art. 300).

Nesse sentido, aponta o agravante que o
“
auto de infração não foi assinado pelo Requerido; não há notícia de que se negou a assinar; não há indicação de onde os agentes autuadores chegaram ao nome do Requerido como sendo o proprietário/possuidor do imóvel. De outra banda, o Requerido junta documentação comprovando que nunca possuiu imóvel naquela região. Quem possui são seus filhos.”

Acerca da matéria, cumpre trazer à colação o percuciente magistério de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“A tutela provisória é marcada por três características essenciais: a) a sumariedade da cognição, vez que a decisão se assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza que o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;
b) a precariedade
. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova -quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondam àqueles que autorizaram a concessão da tutela;
c) e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada
.” (
in
Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm , 2016, p. 568 – grifo nosso)

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o Ministério Público lastreia sua pretensão em auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA (Auto nº 21033268), o qual imputa ao agravante a prática de desmatamento ilegal em área de 138,11 hectares.

O agravante, por sua vez, apresenta robusto arcabouço documental visando demonstrar que não é o real proprietário ou possuidor da área em questão. Nesse sentido, colaciona mapas, memoriais descritivos e escritura pública de declaração de posse em nome de terceiros, notadamente seus filhos.

Destarte, ainda, que o procedimento administrativo goze de presunção relativa de veracidade, é certo que o conjunto probatório, nesta fase de cognição, não revela certeza quanto a obrigação, quiçá possibilidade, do agravante em cumprir as medidas impostas pelo Juízo de primeiro grau.

Outrossim, embora pendente a averiguação a (i)legitimidade passiva, a tutela de urgência concedida estabeleceu a obrigação de
elaboração liminar do PRADA,
ostentando natureza inteiramente satisfativa, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.
(...) (TJ-MT - AI: 10055146520228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6
. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (TJ-MT - AI: 10158867320228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023)

Assim sendo, compactuo com o agravante quando nos afirma que não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar vindicada na inicial. Isso porque, não se encontram demonstrados a probabilidade do direito, nos termos do artigo 932, inciso II, cumulado com o artigo 300, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Com efeito, inexistem elementos probatórios que denotem probabilidade do direito do agravado. Do exame detido do caderno processual, verifica-se que, a essa altura da demanda, partindo-se de um exame que não pode sequer ultrapassar a fronteira da sumariedade da cognição, não há como se inferir a probabilidade do direito invocado pela parte autora/recorrida.

Por fim, é certo que a execução do PRADA faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3º, do art. 300 do CPC, que prevê que
“a tutela de urgência de natureza antecipada
não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
parcialmente o recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida, indeferindo e revogando as medidas impostas ao agravante, constantes dos itens “a.1”, “a.2”, “b.1”, “b.2” e “b.3” do aludido
decisum
.

Por conseguinte, determino a suspensão das referidas medidas restritivas impostas ao agravante na decisão objurgada, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria pelo juízo
a quo
, após regular instrução probatória e observância do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024